Tribunal: TJDFT
Processo: 0720054-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720054-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELITA DE MENEZES MACIEL SILVA, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELITA DE MENEZES MACIEL SILVA; SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0705284-58.2019.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, indeferiu o pedido de retificação dos cálculos, com aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, bem como o de retificação de precatório, a fim de adequá-lo ao teto de 20 (vinte) salários mínimos, em conformidade com a Lei Distrital n.o 6.618/2020 (ID 88218996 e ID 93282809, origem). Nas razões (ID 26722778), contam que o próprio título executivo consignou o afastamento da TR como parâmetro de correção monetária caso o STF declarasse sua inconstitucionalidade em relação aos processos sem precatório expedido. Tendo sido proferida decisão condicionada que transitou em julgado, lhes restou garantido o direito de ver o crédito atualizado por índice idôneo após a definição do tema pela referida Corte, o que ocorreu no julgamento do mérito e dos declaratórios opostos no RE 870.947/SE (Tema 810/STF). Argumentam que, mesmo se o título executivo tivesse silenciado a respeito da questão, eventual coisa julgada em sentido contrário não impediria a correção de erros de cálculos decorrentes da inobservância de preceitos de ordem pública (como aqueles relativos às regras de correção monetária e de isenção tributária). Reúnem julgados em abono à tese. Complementarmente, ressaltam que os erros de cálculos somente podem ser considerados imutáveis se a execução ou o cumprimento de sentença for extinto pelo pagamento, em decisão definitiva. Ainda, destacam entendimento firmado pelo STJ (Tema 491), pela incidência dos parâmetros de juros e correção monetária previstos na Lei n.o 11.960/09 enquanto vigorassem, garantindo aos credores da Fazenda Pública o direito de atualizar seu crédito por índice idôneo; bem como posicionamentos deste TJDFT pela possibilidade de relativizar a preclusão e a coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral. Alertam não ter sido observada a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo STF, caso do RE 870.947 e da ADI 5348. Assinalam, outrossim, que não lhes podia ter sido exigida outra postura senão a concordância com os cálculos realizados à época em que vigia a TR. Assentam que, a partir da modificação do estado do direito vigente, a matéria deixou de sofrer os efeitos da preclusão. Noutro vértice, defendem a aplicabilidade da Lei Distrital n.o 6.618/20 ao caso, pois, ressalvado o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, a lei deve ser aplicada de forma imediata. Ressaltam a necessidade de obediência ao princípio da segurança jurídica. Sustentam não estar a decisão agravada alinhada com a Lei em vigor – que aumentou de 10 para 20 salários mínimos o teto da RPV. Distinguem a hipótese dos autos daquela tratada no RE 729.107/DF (Tema 792). Ao fim, manifestam a presença de risco de dano de impossível ou de difícil reparação, pois, caso mantido o entendimento adotado pelo juízo singular, os requisitórios serão expedidos em valor inferior ao efetivamente devido. Com tais argumentos, pugnam pela atribuição de efeito suspensivo ativo para: a) remeter o feito à Contadoria Judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e, assim, retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida; e b) deferir o pedido de expedição das RPV’S quanto aos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Preparo efetuado (ID 26722780). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, os agravantes buscam a reforma da decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de retificação dos cálculos, bem como o de retificação de precatório. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) Em análise preliminar da controvérsia, contudo, não verifico a presença dos pressupostos legais para a concessão da tutela pretendida. A princípio, tenho por ausente a plausibilidade do direito quanto ao pedido de retificação do precatório em função do teto estabelecido pela Lei Distrital n.o 6.618/2020, que aumentou o parâmetro quantitativo para pagamento das Requisições de Pequeno Valor (RPV), uma vez que o crédito dos autos foi constituído em momento anterior à sua vigência. Outrossim, não vislumbro urgência dos pleitos, tendo em vista não ter sido evidenciado risco ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. Insta ressaltar, aqui, a possibilidade, em caso de provimento do recurso, de expedição de requisitórios complementares – se necessários – a fim de satisfazer o quantum controverso, o que afasta a preocupação manifestada pelos agravantes. Sendo assim, deverá a controvérsia ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 25 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator